Tribunal: STJ
Processo: 1002173-09.2022.8.26.0228
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972039 - SP(2025/0230612-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES
ADVOGADOS
: LEONARDO LIMA CORDEIRO - SP221676
IVAN HENRIQUE MORAES LIMA - SP236578
AGRAVADO
: CLECIO AUGUSTO ALVES TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: CARLOS LEONARDI ROCHA - SP359352
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE
FUNDAMENTAÇÃO
(ARTS.
489
E
1.022
DO
.

CPC/2015)
INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DO TEMA
N. 854 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE N.
).
1.001.104/STF
INVIABILIDADE DE REVISÃO PELA VIA DO RECURSO ESPECIAL.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da decisão agravada, o recurso especial foi
parcialmente conhecido e, nessa extensão, negado provimento, ante a
inexistência de vícios de fundamentação e a natureza eminentemente
constitucional da controvérsia.
2. Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, pois o Tribunal de origem examinou os pontos essenciais à
solução da causa, com fundamentação concreta e suficiente, não sendo
exigível a resposta pormenorizada a todos os argumentos das partes quando
já haja motivação bastante para decidir. A jurisprudência desta Corte é firme
nesse sentido: “[a] omissão somente será considerada quando a questão seja
de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar” (AgInt nos EDcl no
Segunda Turma, DJe
; e “não configura
REsp n. 2.124.369/RJ,
9/10/2024)
ofensa ao
do
o fato de o Tribunal de origem, embora
art. 1.022
CPC/2015
sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo
recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente
para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
Quarta Turma, DJe
, bem como “o órgão julgador não fica obrigado
2/9/2024)
a responder um a um os questionamentos da parte se já encontrou motivação
suficiente para fundamentar a decisão” (AgInt no REsp n. 2.018.125/SC,
Segunda Turma, DJe
.
12/9/2024)
3. A Corte de origem dirimiu a controvérsia relativa ao desligamento
dos validadores de bilhetagem eletrônica dos prestadores em regime de
Reserva Técnica Operacional (RTO) com fundamento exclusivamente
constitucional, à luz da tese firmada no Tema n. 854 da Repercussão Geral do
Supremo Tribunal Federal, no RE n.
: “[s]alvo em situações
1.001.104/SP
excepcionais devidamente comprovadas no serviço público de transporte
coletivo pressupõe prévia licitação”, declarando a “não recepção, na parte em
que permitida a criação de linhas metropolitanas de transporte coletivo
destinadas à execução de serviços especiais do Decreto
do Estado
24.675/86
de São Paulo e; por arrastamento, da Resolução
da Secretaria dos
80/2006
Transportes Metropolitanos – STM”, com “paralisação da atividade dos
condutores regionais coletivos autônomos” e anulação do contrato padrão
Documento eletrônico VDA54491084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/02/2026 10:39:31
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 4ce0f4eb-27ea-4c5e-a1f3-ad4452908cce

relativamente à reserva técnica operacional. Nessa moldura, a revisão do
julgado é inviável pela via especial, destinada à uniformização da
interpretação do direito federal infraconstitucional.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e Marco Aurélio
Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54491084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/02/2026 10:39:31
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 4ce0f4eb-27ea-4c5e-a1f3-ad4452908cce

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972039 - SP (2025/0230612-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES
ADVOGADOS
: LEONARDO LIMA CORDEIRO - SP221676
IVAN HENRIQUE MORAES LIMA - SP236578
AGRAVADO
: CLECIO AUGUSTO ALVES TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: CARLOS LEONARDI ROCHA - SP359352
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ALEGAÇÃO
DE
VÍCIOS
DE
FUNDAMENTAÇÃO (ARTS. 489 E 1.022 DO
. INEXISTÊNCIA.
CPC/2015)
ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DO TEMA N. 854 DA
REPERCUSSÃO GERAL (RE N. 1.001.104/STF). INVIABILIDADE DE
REVISÃO PELA VIA DO RECURSO ESPECIAL. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da decisão agravada, o recurso especial foi parcialmente
conhecido e, nessa extensão, negado provimento, ante a inexistência de vícios
de fundamentação e a natureza eminentemente constitucional da controvérsia.
2. Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, pois o Tribunal de origem examinou os pontos essenciais à
solução da causa, com fundamentação concreta e suficiente, não sendo exigível
a resposta pormenorizada a todos os argumentos das partes quando já haja
motivação bastante para decidir. A jurisprudência desta Corte é firme nesse
sentido: “[a] omissão somente será considerada quando a questão seja de tal
forma relevante que deva o julgador se pronunciar” (AgInt nos EDcl no
Segunda Turma, DJe
; e “não configura
REsp n. 2.124.369/RJ,
9/10/2024)
ofensa ao
do
o fato de o Tribunal de origem, embora sem
art. 1.022
CPC/2015
examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente,
adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir
integralmente a controvérsia” (AgInt no
Quarta
AREsp n. 2.448.701/SP,
Turma, DJe
, bem como “o órgão julgador não fica obrigado a
2/9/2024)
responder um a um os questionamentos da parte se já encontrou motivação
suficiente para fundamentar a decisão” (AgInt no REsp n. 2.018.125/SC,
Segunda Turma, DJe
.
12/9/2024)
3. A Corte de origem dirimiu a controvérsia relativa ao desligamento
dos validadores de bilhetagem eletrônica dos prestadores em regime de Reserva
Técnica Operacional (RTO) com fundamento exclusivamente constitucional, à
luz da tese firmada no Tema n. 854 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal
Documento eletrônico VDA53922454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:42:01
Código de Controle do Documento: 4320009a-d644-4f7f-84e7-3613832bb008

Federal, no RE n. 1.001.104/SP: “[s]alvo em situações excepcionais
devidamente comprovadas no serviço público de transporte coletivo pressupõe
prévia licitação”, declarando a “não recepção, na parte em que permitida a
criação de linhas metropolitanas de transporte coletivo destinadas à execução de
serviços especiais do Decreto 24.675/86 do Estado de São Paulo e; por
arrastamento, da Resolução 80/2006 da Secretaria dos Transportes
Metropolitanos – STM”, com “paralisação da atividade dos condutores
regionais coletivos autônomos” e anulação do contrato padrão relativamente à
reserva técnica operacional. Nessa moldura, a revisão do julgado é inviável pela
via especial, destinada à uniformização da interpretação do direito federal
infraconstitucional.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CONSORCIO METROPOLITANO
DE TRANSPORTES contra decisão de minha relatoria, por meio da qual o recurso foi
conhecido parcialmente e, nessa extensão, foi negado provimento (fls. 766-772).
Pondera a parte agravante que o acórdão recorrido padece de vícios de
fundamentação e que contêm afronta a normas constitucionais e infraconstitucionais,
possibilitando a interposição conjunta do recurso especial e extraordinário (fls. 776-785).
Não foi apresentada resposta ao agravo interno (fl. 789).
Certidão de decurso de prazo (fl. 789).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insurgência não
merece prosperar.
Nos termos da decisão agravada (fls. 766-772), o recurso especial foi
parcialmente conhecido e, nessa extensão, negado provimento, em razão da ausência de
vícios de fundamentação a serem sanados e a controvérsia ter sido solucionada com lastro
em fundamento exclusivamente constitucional, ao interpretar o Tema de Repercussão Geral
n. 854 (RE n. 1.001.104).
De início, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas
pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos
a quo
importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e que satisfaz o dever de
fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o julgador não
está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes,
sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
Documento eletrônico VDA53922454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:42:01
Código de Controle do Documento: 4320009a-d644-4f7f-84e7-3613832bb008

Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja de
tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.124.369/RJ,
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Com efeito, "[n]ão configura ofensa ao
do
o fato de o
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente
para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no
relator
AREsp n. 2.448.701/SP,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
sem grifos
19/8/2024,
2/9/2024;
no original).
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a decisão"
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.018.125/SC,
julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
12/9/2024)
O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar
suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se fundamentar as
decisões judiciais. O que se denota é mero inconformismo da parte recorrente com o
resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há ofensa ao
do
art. 489
Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.044.805/PR,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt
29/5/2023,
1/6/2023;
no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.172.041/RJ,
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023.
É possível extrair que a Corte de origem, ao decidir sobre o desligamento dos
validadores de cobrança de passagens dos prestadores de serviços em regime de Reserva
Técnica Operacional (RTO), adotou os seguintes fundamentos (fls. 612-625):

Como se apura dos autos, a Secretaria de Transportes Metropolitanos, com
base no Decreto Estadual n. 24.675, de
baixou as Resoluções ns. 37/99 e
30/01/1986,
80/06, que outorgou aos operadores regionais coletivos autônomos o direito de
desempenhar o serviço público de transporte coletivo, embora não tivessem se
submetido à prévia licitação. Essa reserva técnica operacional do poder concedente foi
criada com a finalidade de dotar o Estado de um mecanismo automático que lhe
permitisse atuar, de pronto, em questões emergenciais de transporte metropolitano,
quando não fosse permitido o acionamento do sistema regular de transporte pela
população. Seu atendimento limitava-se a questões pontuais e emergenciais que
acarretassem a diminuição da oferta de transportes públicos regulares por meio de
ônibus (tais como greves, acidentes, enchentes, etc.). Como se verifica, trata-se de um
serviço especial, criado por resolução da SMT e previsto no
o, Decreto n. 24.675
art. 1
/86.
[...]
Documento eletrônico VDA53922454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:42:01
Código de Controle do Documento: 4320009a-d644-4f7f-84e7-3613832bb008

Contudo, aquilo que originariamente era emergencial e atípico tornou-se
corriqueiro, e, segundo as concessionárias, as ORCAS passaram a atuar de
forma clandestina e predatória, sobrepondo-se às linhas de transporte concedidas,
situação que ensejou o questionamento judicial, decidindo o C. Supremo Tribunal
Federal pela ilicitude de tais atividades no Recurso Extraordiário n. 1.001.104/SP,
Tema 854 de Repercussão Geral, que firmou a seguinte tese:

Salvo em situações excepcionais devidamente comprovadas no
serviço público de transporte coletivo pressupõe prévia licitação.

Nesta decisão o C. STF assentou os seguintes entendimentos:

Não recepção, na parte em que permitida a criação de linhas
metropolitanas de transporte coletivo destinadas à execução de serviços
especiais do Decreto n. 24.675/86 do Estado de São Paulo e; por
arrastamento, da Resolução n. 80, de 8 de dezembro de 2006, da
Secretaria dos Transportes Metropolitanos - STM, por meio da qual
consolidada as resoluções que regulamentaram o sistema ORCA e;
conferiu à expressão “autoridades” contida na alínea
do inciso II do
c
artigo 2o da Lei Estadual n. 7.450/91 interpretação conforme à
Constituição, restringindo o alcance a situações comprovadamente
excepcionais, restabelecendo o entendimento constante da sentença, com
a anulação do contrato padrão STM/EMTU n. 33/2006, relativamente à
reserva técnica operacional, paralisando-se a atividade dos condutores
regionais coletivos autônomos.

E, com base nesta decisão, a autoridade ora impetrada determinou o imediato
recolhimento dos validadores de cartões da bilhetagem eletrônica nestes veículos.
Sem razão, todavia.
Muito embora se cuidem de equipamentos pertencentes ao consórcio de
empresas, por existir expressa obrigação contratual imposta às concessionárias e à
impetrada, de respeitar os operadores da reserva técnica operacional, não estando
aqueles a elas vinculados, seja por lei ou por contrato, mas sim, diretamente à própria
STM, por pacto diretamente firmado com o Poder Público, somente a autoridade
administrativa da Secretaria de Transportes Metropolitanos teria a legitimidade para
determinar o imediato cumprimento da ordem judicial emanada pela Suprema Corte,
determinando ela própria o recolhimento dos validadores pelo referido consórcio.
E, ainda que tal decisão seja erga omnes,
e vinculante, à evidência
ex tunc
que ao consórcio não caberia,
e expoente própria, dar imediato
manu militare
cumprimento ao decidido judicialmente sem que houvesse uma ordem judicial
expressa para tanto.
Ao assim agir, usurpou os poderes Poder Público concedente, ao qual foi
imposta a obrigação de cumprimento do julgado.
Ademais, havendo expressa exceção quanto aos casos efetivamente
emergenciais, e, encontrando-se os veículos da reserva técnica diretamente
subordinados à Secretaria de Transportes Metropolitanos, somente à autoridade
Documento eletrônico VDA53922454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:42:01
Código de Controle do Documento: 4320009a-d644-4f7f-84e7-3613832bb008

administrativa incumbe, mediante justificativa comprovada, o poder discricionário de
estabelecer onde e quando tais situações excepcionais ocorrem, estabelecendo, desse
modo, quais operadores poderão ou não permanecer no sistema.
E mais, a decisão da Corte Suprema restringiu-se apenas ao contrato de
concessão n. 33/2006.

Ainda que se possa inferir pela ilegalidade, por repercussão, dos demais
contratos firmados, pelo fato de inexistir decisão judicial em relação a estes, não é
possível extrapolar-se os efeitos da coisa julgada formada naquela ação para atingir os
demais pactos, função que incumbe exclusivamente à autoridade administrativa, que
tem o poder-dever de anular os seus próprios atos.
Finalmente, ainda que a STM não tenha cumprido a ordem judicial, não
incumbia ao consórcio fazê-la cumprir por ato próprio e impositivo, mormente pelo
que fora informado nos autos, já que, embora transitada em julgado, o andamento
processual encontra-se “suspenso”.
Se pretendia dar efetividade ao julgado, incumbia ao consórcio valer-se dos
meios judiciais cabíveis para tanto, sem arvorar-se em executor do julgado.

Percebe-se que a decisão recorrida dirimiu a controvérsia com base em
fundamento exclusivamente constitucional, mediante interpretação do Tema de
Repercussão Geral n. 854 (RE n. 1.001.104).
Nesse contexto, a sua revisão é inviável em recurso especial, tendo em vista que
este se destina a uniformizar a interpretação do direito federal infraconstitucional.
A propósito:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CIGARROS E CIGARRILHAS. PIS E COFINS.
RESTITUIÇÃO.
DISTINÇÃO
COM
O

DIREITO

TEMA
228/STF.
CONSTITUCIONAL À SAÚDE. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL.
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO.
1. Tendo o Tribunal de origem decidido a controvérsia relativa à
possibilidade de restituição do PIS e da Cofins no regime de substituição tributária
progressiva dos produtos de fumo à luz de fundamentos eminentemente
constitucionais (
e
da CF), mostra-se inviável a reforma do
Tema 228/STF
art. 196
acórdão recorrido pela senda do recurso especial.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 2.157.169/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
17/2/2025,
20/2/2025.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AMBIENTAL.
PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTENTES. ALEGAÇÃO DE
CPC/2015.
QUE NÃO ESTÃO PRESENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À
CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INVERSÃO DO
Documento eletrônico VDA53922454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:42:01
Código de Controle do Documento: 4320009a-d644-4f7f-84e7-3613832bb008

JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. PRETENSA
CADUCIDADE
DO
DECRETO
ESTADUAL
N.
1.796/97
PORQUE
ULTRAPASSADO O PRAZO PREVISTO NO
DO DECRETO-
ART. 10
ACÓRDÃO RECORRIDO COM ESTEIO EM FUNDAMENTO
LEI N. 3.365/41.
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. PRETENSA AFRONTA AO ART. 493
DO
DECLARAÇÃO, PELA CORTE
, DE PERDA PARCIAL DO
CPC/2015.
A QUO
OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NA ORIGEM.
DESNECESSÁRIA. INTELIGÊNCIA DO
DO
AGRAVO
ART. 296
CPC/2015.
INTERNO DESPROVIDO.
[...]
4. O acórdão recorrido decidiu a questão relativa à pretensa caducidade do
Decreto Estadual n. 1.796/97 com lastro em fundamento exclusivamente
constitucional, não sendo possível, em recurso especial, revisar tais conclusões.
[...]
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 1.956.393/MT,
Segunda Turma, julgado em
DJe de 23/12/2024.)
18/12/2024,
A parte agravante insiste na possibilidade de apreciação conjunta de matérias
constitucional e infraconstitucional (arts. 926 e 927 do CPC,
do CPC). Todavia,
art. 1.031
no caso concreto,
do acórdão estadual repousa exclusivamente na
a ratio decidendi
interpretação e na aplicação da tese constitucional do Tema n. 854 do STF, circunstância
que impede a atuação desta Corte pela via especial.
Por todo o exposto, ausentes vícios de fundamentação e constatada a natureza
eminentemente constitucional da controvérsia, impõe-se a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53922454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:42:01
Código de Controle do Documento: 4320009a-d644-4f7f-84e7-3613832bb008

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.972.039 / SP
Número Registro: 2025/0230612-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10021730920228260228 23059718720228260000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES
ADVOGADOS : LEONARDO LIMA CORDEIRO - SP221676
IVAN HENRIQUE MORAES LIMA - SP236578
AGRAVADO
: CLECIO AUGUSTO ALVES TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: CARLOS LEONARDI ROCHA - SP359352
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO -
TRANSPORTE TERRESTRE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES
ADVOGADOS : LEONARDO LIMA CORDEIRO - SP221676
IVAN HENRIQUE MORAES LIMA - SP236578
AGRAVADO
: CLECIO AUGUSTO ALVES TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: CARLOS LEONARDI ROCHA - SP359352
TERMO
Documento eletrônico VDA54469921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:42:41
Código de Controle do Documento: ba84a45a-01c8-4ac9-bbb5-1fff7fc16e80

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54469921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:42:41
Código de Controle do Documento: ba84a45a-01c8-4ac9-bbb5-1fff7fc16e80